Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO VALOR DO ALUGUEL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO VÍRUS COVID 19. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO PELO LOCADOR DE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL NA ÁREA LOCADA. FALTA DE PROVA DE AFETAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO LOCATÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não há previsão legal especifica instituída em razão da pandemia do vírus Covid 19 que dê suporte ao pedido de redução de contrato de locação comercial, mas tratando-se de relação jurídica onerosa que se entende do curso do tempo, está sujeita, em tese, a ser afetada pela teoria da imprevisão, com lastro nos arts. 317, 478, 479 e 480, do CC.
2. Segundo a teoria da imprevisão, disposta no art. 317 do CC, "quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação."
3. Na hipótese, concluída a instrução probatória, verifica-se que o apelante não comprovou afetação à base jurídica do contrato que justifique a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, sendo comprovado pela parte contrária (por vídeo) a continuidade da comercialização de mercadorias na loja, com emissão de nota fiscal em nome de empresa diversa, sendo, portanto, inverídico que o faturamento tenho sido zero no período de pandemia.
4. Ainda que a apelante e demais empresas possam ter sofrido os efeitos econômicos das medidas de isolamento social, o que é fato notório e atingiu a atividade de comércio em quase toda sua totalidade, não fez prova da alegada inatividade econômica, e não demonstrou efetivo comprometimento de faturamento, de modo a inviabilizar a manutenção do contrato, o que afasta aplicação da teoria da imprevisão.
5. Recurso de apelação desprovido.